Tribunal: STF
Processo: RHC 112870
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Furto simples na modalidade tentada e uso de documento falso. Artigos 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, e o art. 304 do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal ao crime de furto. Inaplicabilidade. Recorrente reincidente em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente não prospera, tendo em vista ser ele reincidente em práticas delituosas. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao [recorrente] serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Ordem denegada.